Tribunal: TJES
Processo: 0035522-56.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0035522-56.2019.8.08.0024

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA –SÚMULA Nº. 421, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO.

O Estado do Espírito Santo não tem a obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais à sua própria Defensoria Pública Estadual (Súmula nº. 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Apelado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035522-56.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0035522-56.2019.8.08.0024

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação cominatória de obrigação de fazer para internação compulsória” ajuizada por LADY BATISTA DE SOUZA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, objetivando a internação de Antônio Carlos de Souza.

Pela sentença de fls. 109/110, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, deixando de fixar, contudo, honorários advocatícios sucumbenciais.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs o presente recurso de apelação de fls. 111/114, sustentando serem devidos honorários advocatícios sucumbenciais em se favor.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais de fls. 122/128v, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação cominatória de obrigação de fazer para internação compulsória” ajuizada por LADY BATISTA DE SOUZA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, objetivando a internação de Antônio Carlos de Souza.

Pela sentença de fls. 109/110, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, deixando de fixar, contudo, honorários advocatícios sucumbenciais.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs o presente recurso de apelação de fls. 111/114, sustentando serem devidos honorários advocatícios sucumbenciais em se favor.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais de fls. 122/128v, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inobstante o entendimento adotado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do agravo regimental na ação rescisória nº 1.937, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça manteve a sua posição chancelada em sede de recurso repetitivo e enunciado sumular (Súmula n.º 421), segundo a qual não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 22/6/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 12/4/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública.

2. Esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/19, na medida em que "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence". (...)”

(REsp 1827693/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019)

Nesta senda, considerando a força vinculante inerente à Súmula n.º 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 927, inc. IV, do Código de Processo Civil, entendo por bem manter o entendimento por mim adotado em diversas outras oportunidades quanto à plena aplicabilidade do referido enunciado sumular, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria quando da prolação de precedente vinculante pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA –SÚMULA Nº. 421, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO.

O Estado do Espírito Santo não tem a obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais à sua própria Defensoria Pública Estadual (Súmula nº. 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Apelado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.